Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-96.2021.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003661-96.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODECIR PERRUT - CPF: 474.311.219-20 (RECORRENTE), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - CNPJ: 20.554.843/0001-47 (RECORRIDO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL - REJEITADA -
C
OMPRA E VENDA DE COTA INDIVIDUAL DE IMÓVEL EM
REGIME
DE
MULTIPROPRIEDADE

E AFILIAÇÃO JUNTO A INTERVAL
-

PROMESSA DE BENEFÍCIOS, FACILIDADES E MELHORES RESERVAS -
OFERTA
NÃO CUMPRIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESCISAO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art.
6º
,
VIII
, c/c o artigo
101
,
I
, do
CDC
, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de
incompetência
territorial rejeitada.

2.

Rescisão
contratual. Cabimento no caso concreto. Prova documental que denota ocorrência de violação dos deveres decorrentes do princípio da boa-fé, do dever de informação ou a onerosidade excessiva.

3.

Restou demonstrado nos autos que depois de celebração do contrato, o reclamante não logra êxito em usufruir de quaisquer privilégios oferecidos pela empresa reclamada, tendo enfrentado, ainda uma série de dissabores relacionados a impossibilidade de estabelecer contato com os prepostos da fornecedora de serviços, que sempre ofereciam respostas evasivas para os questionamentos do consumidor no que toca a impossibilidade de acessar as plataformas digitais da Interval, bem como utilizar os benefícios prometidos no ato de contratação, logo,
escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Comprovado a falha na prestação de serviço,
impõe-se a manutenção da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, restabelecendo o status quo ante, e que condenou a parte reclamada a restituir integralmente ao reclamante os valores adimplidos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023